Tribunal: TJMT
Processo: 1008839-48.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008839-48.2022.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: AGROTOP SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Agrotop Serviços e Transportes Ltda. contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado contra ato do Fiscal de Tributos Estaduais, indeferiu a liminar.
Assegura que, “apesar da legislação específica não exigir registro do contrato para prestação de serviço (situação exigida apenas em caso de comodato e locação), o agente fazendário asseverou que o contrato de prestação de serviço não fora registrado, sendo que tal ato foi devidamente cumprido em 29 de abril de 2022, conforme o n.o 824 – livro b, de modo que se torna inquestionável que nunca houve qualquer tipo de comercialização do maquinário, como também, nunca houve o descumprimento de qualquer obrigação acessória”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja determinada a liberação dos maquinários apreendidos.
É o relatório.
Eis, no essencial, o teor da decisão:
[...] Constata-se que a apreensão dos bens se deu por constituir prova material da infração tributária, conforme prevê o artigo 952, § 1o, inc. II, do RICMS/MT [id. 84278361].
[...]
Nesse caso, os elementos dos autos demonstram, ao menos neste juízo inicial, que a apreensão do caminhão não é ilegal, pois a sua finalidade não é coagir o contribuinte ao pagamento do tributo devido, mas sim fazer cessar a infração de caráter permanente.
Posto isso, indefiro a liminar. [...]. (Id. 127550686 – fls. 3).
É esta a decisão administrativa que indeferiu o pedido de nomeação de fiel depositário dos maquinários apreendidos.
[...] Indefiro a nomeação de Fiel Depositário conforme o Inciso II do Art. 22 da Portaria no 075/2021-SEFAZ [...]. (Id. 127551678).
No termo de apreensão e depósito está consignado:
[...] Foi enviado via e-mail (em anexo) contrato de prestação de serviço, contudo o mesmo não apresenta registro em cartório de registro público para validação perante terceiros qual seja, o fisco de Mato Grosso, conf. art. 221 do Código Civil. [...].
Desta feita, não atendida a condição de registro em cartório de registro público cessa a suspensão o ICMS, ensejando incidência do diferencial de alíquota. [...]. (Id. 127550698 – fls. 6).
No caso, após a lavratura do termo de apreensão e depósito ocorrido em 29 de março de 2022, a agravante procedeu ao registro do contrato de prestação de serviços firmado com Francisco Carlos Ferres, o qual foi realizado no Primeiro Ofício da Comarca de Santo Antônio de Leverger na data de 29 de abril de 2022 (Id. 127551661).
É de se esclarecer que, não se está a analisar a existência de infração ou não a justificar a lavratura do termo de apreensão e depósito, mas tão somente a necessidade de manter apreendido os maquinários (ensiladeira forrageira e plataforma orbis 750) após a regularização das irregularidades apontadas no momento da fiscalização.
Assim, a circunstância de o registro do contrato de prestação de serviços no Primeiro Ofício da Comarca de Santo Antônio de Leverger ter sido realizado após a fiscalização, não é razão suficiente a justificar a manutenção da apreensão dos maquinários, porquanto, a princípio, houve a cessação da infração.
Essas, as razões por que defiro, em antecipação de tutela, a pretensão recursal para determinar a liberação dos maquinários apreendidos no termo de apreensão e depósito no 1154594-1 mediante nomeação da agravante como fiel depositário.
Comuniquem-se o Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 17 de maio de 2022.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator em substituição